Tribunal: TJES
Processo: 0026856-28.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Promessa de Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026856-28.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: LUZIA DA CONCEICAO DE SOUZA MALAQUIAS
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Com razão a
embargante ao apontar a omissão do julgado em analisar a tese recursal afeta à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, à redução do montante arbitrado.

II.

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora/
embargada

em virtude da
notória
falha da prestação dos serviços
contratados
,
ao ver-se diante de
imóvel adquirido para servir de residência familiar sem condições mínimas de habitabilidade, sopesada à completa desassistência da fornecedora durante o período da garantia contratual
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

III.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
o
quantum
indenizatório
fixado no comando sentencial em prestígio ao princípio da
non reformatio in pejus
, o qual,
a toda evidência, não se revela excessiv
o
, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,
eis que sequer cumpre sua função reparatória.

IV.

Omissão sanada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, mantendo, por outro lado, o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0026856-28.2018.8.08.0048

EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

EMBARGADA
: LUZIA DA CONCEICAO DE SOUZA MALAQUIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração na
apelação cível
oposto
por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de
acórdão

proferida p
or esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao apelo
, ao passo em que reformou
ex officio
a sentença para estabelecer que os danos materiais deverão ser corrigidos pelo INCC, ao passo em que os danos morais deverão ser atualizados pelo IPCA-E, sendo, em ambos os casos, os juros de mora pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Irresignada, sustentou a omissão do julgado em analisar a “
impossibilidade de condenação por danos morais e a necessária redução do valor dessa indenização a ser pago por esta Ré
”, sobretudo porque “
a Embargante em momento algum praticou qualquer ato ilícito que tenha causado algum dano a apelada, razão pela qual não há que se falar em indenização de qualquer natureza.
”

Pontuou, ainda, que “
também não houve manifestação expressa quanto ao pedido de conversão da condenação danos materiais para obrigação de fazer, fato suscitado em sede de recurso por esta Embargante, devendo ser sanado tal vício.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço,“
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, assentou-se pela responsabilidade da ré/embargante pela reparação integral dos prejuízos sofridos pela consumidora/embargada em virtude das
graves
anomalias verificadas
na unidade residencial 212, Bloco 02, do Condomínio TOP LIFE CANCUN,
fruto de sérios
vícios r
edibitórios
que comprometem a
sua habitabilidade e
colocam
em risco a saúde e o bem-estar da consumidora e de sua família,
visto o
alto grau de deterioração do imóvel,
que, com apenas 03 (três) anos da entrega
,
encontra-se
tomad
o
por
pontos de
infiltração,
oxidação
e
mofo,
além de
peças de alvenaria
soltas e fissuradas
,
chumbações defeituosas,

inclinações errôneas e bloqueio em eletrodutos.

Registrou-se, outrossim, não haver que se falar na conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer pois, em
vez de
a
recorrente
solucionar de modo
célere e
eficaz as irregularidades do imóvel,
optou por permanecer inerte, submetendo a
consumidora, junto
com a
sua filha de 05 (cinco) anos de idade,
a residirem em apartamento notoriamente insalubre, em franca quebra de confiança, particularidade que levou ao acolhimento do pedido autoral a fim de que as intervenções estruturais sejam feitas por meio de profissional capacitado e de confiança da demandante, uma vez que, repita-se, referida situação vivenciada diariamente decorre das
práticas abusivas
perpetradas

pela própria fornecedora.

Por outro lado, assiste razão à embargante ao apontar a omissão do julgado em analisar a tese recursal afeta à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, à redução do montante arbitrado.

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à autora/
embargada

em virtude da
notória
falha da prestação dos serviços
contratados
,
ao ver-se diante de
imóvel adquirido para servir de residência familiar sem condições mínimas de habitabilidade, sopesada à completa desassistência da fornecedora durante o período da garantia contratual
,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem manter o
quantum
indenizatório no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,
eis que sequer cumpre sua função reparatória.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento aos aclaratórios para sanar a omissão apontada, mantendo, por outro lado, o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, mantendo o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.